Tribunal: STF
Processo: Rcl 85476
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS MÉDICOS NÃO INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA  
DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por E.G, em 30.9.2025, contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5237254-46.2024.8.09.0138, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 29.3.2024, M. C. S. G, representada por E. A. S ajuízou ação obrigação de fazer contra E.G e o M.R.V com o objetivo de receber a bomba de insulina Minimed 780 G e respectivos insumos, para tratamento de doença que a acomete, qual seja, diabetes melitus tipo 1 (CID E10), de difícil controle glicêmico (fls. 2-23, doc. 2). 



    Em 15.5.2024, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Rio Verde/GO determinou: “encaminhem-se os autos à Câmara de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) - para emissão de parecer relacionado ao objeto dos autos, no prazo de 10 (dez) dias” (fl. 116, doc. 2).



    Em 6.6.2024, o Núcleo de Apoio Técnico de Goiás (NATJUS/GO) manifestou-se favoravelmente ao fornecimento do equipamento e respectivos insumos (fls. 130-147, e-doc. 2).



    Em 17.6.2024, Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Rio Verde/GO deferiu o requerimento de tutela de urgência para “determin[ar] a parte Requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o tratamento com (01) BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G (uso contínuo) Compra única; (02) APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET (compra única); (03) CATETER – PARADIGM QUICKSET –6MM CÂNULA / 60 CM TUBO (compra mensal); (04) RESERVOIR PARADIGM 3.0ML (compra mensal); (05) CARELINK USB BLUE (compra única); (6) TRASMISSOR GUARDIAN LINK3/ (Comprar uma peça por ano); (7) SENSOR ENLITE3/ (Compra mensal); (8) TIRAS REAGENTES GUIDE, 2 caixas contendo 50 fitas cada (compra mensal), (9) INSULINA FIASP, 3 refis/unidade por mês, conforme prescrição médica ou promova o depósito do valor suficiente para o custeio do tratamento, comprovando nos autos o cumprimento, a tempo da presente determinação, sob pena de sequestro do valor suficiente para o custeio do tratamento” (fl. 149-151, e-doc. 2). Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo E.G (fls. 187-191, e-doc. 2).



    Em 7.10.2024, o Ministério Público de Goiás opinou pela procedência do pedido:



    “Em análise do teor da tese fixada (Tema 793), verifica-se que não restou afastada a obrigação solidária dos entes federados em dispensar medicamentos pleiteados em prol dos cidadãos. É dizer, o STF atribuiu a tarefa aos órgãos julgadores de direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de competências, sem prejuízo de se determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, pelo ente incumbido de tal obrigação. 



    Ao que se vê, o julgado do RE nº 855178, em repercussão geral, dispôs sobre a solidariedade obrigacional dos três entes federativos em matéria de direito à saúde, o que não significa dizer que eles sempre terão que participar de todas as relações processuais em que há esse tipo de discussão. 



    Tal intelecção é extraída da Súmula nº 35 do TJGO, segundo a qual "é dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS". 



    Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já decidiu, em casos semelhantes, pela desnecessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em demandas que se pleiteiam medicamentos, inclusive aquele não incluso no rol de fornecimento do SUS.



    (...)



    Contudo, há nos autos comprovação suficiente de preenchimentos dos requisitos estabelecidos no TEMA 106, do STJ (...)



    Demais disso, a equipe técnica do NATJus emitiu parecer favorável n° 22470/2024 concluindo que o tratamento com a Tecnologia solicitada é aplicável do no caso em tela, podendo trazer benefícios no controle da doença do requerente (evento 2 2). 



    Com efeito, há nos autos elementos suficientes a comprovar a necessidade de dispensação da fórmula e insumos pleiteados pelo requerente nestes autos o qual se beneficiará com ou uso dos fármacos ora pleiteados e terá garantido o acesso ao tratamento de saúde de que necessita, sobretudo considerando restar demonstrada a incapacidade financeira do paciente em arcar com o alto custo do suplemento alimentar e insumos necessários à administração. Desta forma, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada” (fl. 89-91, doc. 3).



    Em 22.10.2024, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Rio Verde/GO julgou procedente o pedido da inicial (fl. 104, doc. 3).



    Contra essa sentença, E.G, M.R.V e a autora da ação interpuseram apelações, desprovida pelo magistrado Relator do recurso no Tribunal de Justiça de Goiás:



    ““EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CAUSA. CONCESSÃO DE TRATAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Três apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina e insumos correlatos, com base em prescrição médica. A primeira apelação questiona a fixação dos honorários advocatícios e o valor da causa. A segunda apelação sustenta a ilegitimidade passiva do município e a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento. A terceira apelação aponta nulidade da sentença diante de recomendação desfavorável da Conitec. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação equitativa dos honorários advocatícios em demanda envolvendo fornecimento de tratamento de saúde; (ii) saber se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de produto para saúde não incorporado às listas do SUS; e (iii) saber se é possível a concessão judicial de sistema de infusão contínua de insulina, mesmo diante de parecer desfavorável da Conitec.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa em demandas sobre fornecimento de medicamentos ou produtos para saúde deve refletir o custo anual do tratamento, conforme art. 292, § 2º do CPC. 4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é adequada quando o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento do STJ (Tema 1313). 5. A responsabilidade solidária dos entes federativos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), sendo legítima a presença do município no polo passivo. 6. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como produto para saúde, o que afasta a aplicação dos Temas 6, 106 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, voltados à concessão de medicamentos. 7. A decisão judicial pode determinar o fornecimento de produto para saúde não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade médica, a hipossuficiência da parte e a existência de parecer técnico favorável, como no caso analisado. 8. A ausência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde para uso de produtos de saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, por si só, não afasta a evidência científica sobre sua eficácia, visto que foram prescritos pela médica que acompanha a menor, a quem compete decidir sobre o tratamento mais indicado às necessidades dela, além de existir parecer favorável do Natjus. 9. O laudo médico e o parecer técnico atestam a imprescindibilidade do equipamento para a estabilização da doença da paciente, diante da ineficácia de tratamentos convencionais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações cíveis conhecidas. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo e terceiro recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A classificação do sistema de infusão contínua de insulina como produto para saúde afasta a aplicação dos Temas 6, 106 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, permitindo sua concessão judicial mediante prescrição médica fundamentada e parecer técnico favorável. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda. 3. O valor da causa em ações sobre fornecimento de tratamentos contínuos deve refletir o custo anual, conforme art. 292, § 2º do CPC. 4. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios em demandas cujo proveito econômico é inestimável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 85, §11, e 292, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23/05/2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/11/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 07/04/2025; STJ, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11/06/2025 (Tema 1313)” (fls. 61-63, e-doc. 4, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário (fl. 85, e-doc. 4), inadmitido (fl. 132-135).



    Contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “o julgador entendeu que ‘tanto as súmulas vinculantes quanto os temas citados dizem respeito exclusivamente à concessão de medicamentos, não abrangendo produtos para saúde, categoria em que se insere o sistema de infusão contínua de insulina (bomba Minimed 780G) pleiteado na presente demanda” (fl. 2). 



    Argumenta que “não se mostra juridicamente justificável o afastamento dos critérios estabelecidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF, especialmente quanto à necessidade de deferência às deliberações técnicas da CONITEC, para fins de condenação do Poder Público ao custeio de traatmento não incorporado ao SUS” (fl. 3).



    Esclarece “trata-se de pedido de fornecimento de Bomba de Insulina, cuja incorporação teve recomendação desfavorável da Conitec. O órgão técnico considerou que a literatura científica sobre o dispositivo não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos em relação à terapia convencional” (fl. 5).



    Acentua que, “em virtude do que restou deliberado no Tema 1234 (RE 1.366.243), em demandas de medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e obtido parecer desfavorável, o deferimento só será possível em caso de constatação de ilegalidade ou da existência de vícios de legitimidade ou veracidade no ato de não incorporação” (fl. 6).



    Acrescenta que “a decisão reclamada manteve a condenação do ente público estadual ao fornecimento da tecnologia sem referir qualquer vício de legalidade ou ausência de veracidade ou legitimidade nos motivos que embasaram o ato administrativo da Conitec” (fl. 7).



    Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão que compeliu o [E.G] ao fornecimento de produto não incorporado ao SUS sem analisar a existência de vício de legalidade ou ausência de veracidade ou legitimidade nos motivos que embasaram o ato de não recomendação da tecnologia pela Conitec, em violação às Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, e aos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, ante o evidente prejuízo, irreparável, ao erário” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que remetem às teses fixadas, respectivamente, nos Temas de Repercussão Geral nºs 1234 e 006 do STF” (fl. 9).



     



    Pela Petição STF n. 149.315/2025, o M.R.V. requereu a “habilitação nos autos” (e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento 
de bomba Minimed 780 G e dos insumos necessários para seu funcionamento, não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial 



    colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática 
ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    8. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás determinou o fornecimento de bomba Minimed 780 G e dos insumos necessários para seu funcionamento, sob estes fundamentos:



    “A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento, pelos entes públicos, de sistema de infusão contínua de insulina (bomba Minimed 780G) e insumos correlatos, à luz dos Temas 6, 106 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 



    Inicialmente, é necessário destacar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal. 



    No presente caso, o [M.R.V e E.G.] sustentam que a decisão impugnada violou os parâmetros fixados nos Temas 6, 106 e 1234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. (...)



    Ocorre que tanto as súmulas vinculantes quanto os temas citados dizem respeito exclusivamente à concessão de medicamentos, não abrangendo produtos para saúde, categoria em que se insere o sistema de infusão contínua de insulina (bomba Minimed 780G) pleiteado na presente demanda. (...) 



    Portanto, evidenciado que o sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos são classificados como "produtos para saúde", e não como "medicamentos", é de rigor afastar a aplicação direta das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6, 106 e 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, os quais tratam exclusivamente da concessão judicial de fármacos no âmbito do SUS. 



    Estabelecida a inaplicabilidade dos Temas 6, 106 e 1.234 ao caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida apoiou-se em fundamentação adequada, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento dos produtos e equipamentos prescritos à autora. 



    O laudo médico acostado aos autos demonstra inequivocamente a necessidade do equipamento para tratamento da diabetes mellitus tipo 1 da paciente, bem como a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS (mov. 01, arq. 07). Ademais, a hi